Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716390-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SOL - COMÉRCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP RECORRIDOS: CONDOMÍINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CIDADE DAS ÁGUAS, MITSON EDUARDO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. FEITO MONITÓRIO FUNDADO EM CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. MOTIVO 22. REQUISITO ESSENCIAL DA CÁRTULA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória tem como requisito a apresentação, pelo autor, de prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 2. O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo. Precedentes. 3. Na hipótese, o crédito expresso na cártula deve ser objeto de ação de conhecimento. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a inexistência de nulidade no processo. Aduz que todos os títulos de crédito apresentados são autênticos e válidos. Fundamenta o apelo também na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). De igual modo é o AgInt no AREsp 2.028.495/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010